Tribunal: TRF3
Processo: 5006855-48.2019.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1175/1327)

5006855-48.2019.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006855-48.2019.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE FERNANDO FURTADO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADILSON ROBERTO DE CAMARGO - SP88737-A

JUIZO RECORRENTE: 7a VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). MUNICÍPIO SEM RPPS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PELO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que reconheceu o período de 02/05/1990 a 10/10/2016 para fins de contagem recíproca e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral a Jorge Fernando Furtado, com DIP em 22/02/2019.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CTC expedida pelo Município de Sertãozinho é válida para fins de contagem recíproca, diante da alegada ausência de comprovação de recolhimento das contribuições no período de 02/05/1990 a 30/06/2000; e (ii) saber se a decisão monocrática deve ser complementada quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, em face das alterações promovidas pela EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias no período de 02/05/1990 a 30/06/2000 decorreu do fato de o Município de Sertãozinho não possuir, à época, Regime Próprio de Previdência Social, sendo as aposentadorias e pensões custeadas pelos cofres públicos. O art. 4o da EC no 20/98 equipara o tempo de serviço prestado nessas condições a tempo de contribuição.

O recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação legal atribuída ao empregador (art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/91), de modo que eventual inadimplemento patronal não pode prejudicar o segurado que comprovou o vínculo empregatício mediante CTC regularmente expedida pelo ente municipal. O RGPS atua, nessa circunstância, como garantidor, cabendo ao INSS, como administrador do regime, postular o que de direito junto à Administração Municipal, já que era dele o dever de fiscalização.

Quanto à atualização monetária, cumpre esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido. Contudo, fica esclarecido que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo ente público empregador não prejudica o segurado que comprovou o vínculo mediante CTC regularmente expedida, sendo a obrigação de recolhimento atribuída ao empregador por lei, atuando o RGPS como garantidor e cabendo ao INSS postular o ressarcimento junto ao ente municipal. 2. Quanto à atualização monetária, cumpre esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

____________________

Dispositivos relevantes citados: art. 4o da EC no 20/1998; art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/91; arts. 13 e 15 da Lei no 8.212/91; art. 96, V, da Lei no 8.213/91; art. 201, §7o, I, da CF/88; art. 3o da EC no 136/2025; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; arts. 1.021, §§2o e 4o, e 85, §§3o, 5o e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.198.108/RJ, Corte Especial, Tema 434, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; TRF3, Segunda Turma, Processo no 0000442-54.2013.4.03.6122, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, julgado em 26/11/2018; TRF3, Primeira Turma, Processo no 0007451-53.2006.4.03.6109, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, julgado em 17/10/2011; TRF3, 9a Turma, Processo no 5006041-36.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, julgado em 15/10/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006855-48.2019.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADILSON ROBERTO DE CAMARGO - SP88737-A

APELADO: JORGE FERNANDO FURTADO

JUIZO RECORRENTE: 7a VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO/SP

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 2019, na qual a parte autora, Jorge Fernando Furtado, postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento do período de 02/05/1990 a 10/10/2016 para fins de contagem recíproca entre o RPPS e o RGPS.

O feito foi julgado procedente pelo Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto, condenando o INSS: 1) a reconhecer e averbar os períodos de 02/05/1990 a 10/10/2016 laborado junto ao Município de Sertãozinho; 2) a conceder ao autor o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário de benefício, a partir da data do requerimento administrativo (22/02/2019); 3) ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados no momento da liquidação do julgado. Foi concedida a antecipação da tutela e determinada a remessa oficial.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo negado provimento (id. 354703606), mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A autarquia interpõe agravo interno (id. 357123472) sustentando: (i) que a CTC expedida pelo Município de Sertãozinho é imprestável, por ausência de comprovação de recolhimento das contribuições, em violação ao art. 96, V, da Lei no 8.213/91; e (ii) que a decisão monocrática determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal sem observar as alterações promovidas pela EC no 136/2025.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 359808491), pugnando pelo não provimento do agravo e pela condenação do agravante à multa por recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia para manter a sentença que reconheceu o período de 02/05/1990 a 10/10/2016 para fins de contagem recíproca e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a Jorge Fernando Furtado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

DA CONTAGEM RECÍPROCA – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC)

Quanto ao mérito, no que tange à contagem recíproca de tempo de serviço e à validade da CTC expedida pelo Município de Sertãozinho, verifica-se que o agravante não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, a decisão monocrática (id. 354703606) dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo, nos seguintes termos:

“Dito isso, verifica-se que, para embasar sua pretensão, a parte autora juntou aos autos Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pela Secretaria de Administração do Município de Sertãozinho, atestando que o autor trabalhou para o ente municipal no período de 02/05/1990 a 10/10/2016, intervalo que a certidão indica para fins de contagem de tempo de contribuição (ID 252422738, pág. 9).

O referido documento atesta que os períodos de 01/07/2000 a 31/05/2002, 01/06/2004 a 31/05/2006 e 01/01/2011 a 10/10/2016 já foram aproveitados junto ao INSS, e que nos interregnos de 01/06/2002 a 31/05/2004 e 01/06/2006 a 31/12/2010 a contribuição previdenciária foi vertida diretamente ao RGPS, dispensando-se, portanto, a compensação financeira quanto a esses intervalos.

(...)

Já em relação ao período de 02/05/1990 a 30/06/2000, a certidão esclarece que não houve contribuição previdenciária, pois, à época, o Município não possuía RPPS e as aposentadorias e pensões eram pagas pelos cofres públicos. Contudo, a própria Municipalidade entende que o interregno deve ser computado para fins de tempo de contribuição, com fundamento no art. 4° da EC n° 20/98, que dispõe: ‘Observado o disposto no artigo 40, parágrafo 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição’.

(...)

De fato, embora a regra para fins de contagem recíproca seja a compensação financeira entre os regimes, a legislação atual (art. 30, I, a, da Lei n° 8.212/91) dispõe que o recolhimento das contribuições é obrigação legal atribuída ao empregador, de modo que eventuais omissões no recolhimento não podem, por si sós, prejudicar o reconhecimento do tempo de serviço devidamente comprovado pelo segurado.

Muito embora inexista circunstância de não vinculação previdenciária, é evidente que o município envolvido, ao não efetuar a dedução de tributo de retenção obrigatória, incorreu em ilicitude que, contudo, não resultar em prejuízo à parte segurada.

O Regime Geral de Previdência, atua, nesta circunstância, como garantidor cabendo ao Administrador do Regime, o INSS, postular o que de direito junto à Administração Municipal, já que era dele o dever de fiscalização:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE TUPÃ/SP. INEXISTÊNCIA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL LEGALMENTE CONSTITUÍDO. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE.

I - Os Municípios têm competência para criar regime próprio de previdência social (art. 24, XII; art. 30, I e II; art. 40; e art. 149, § 1o da CF/88), que deverá observar as disposições da Constituição Federal de 1988, bem como as regras gerais editadas pela União (art. 24, § 1o, da CF/88).

II - Nos termos do artigo 10, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999, com redação conferida pelo Decreto n. 3.452/2000, entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos a aposentadoria e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal.

III - O Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Tupã, Lei do Municipal no 1.593/69, indicado como aplicável aos servidores em questão, não prevê a concessão de pensão aos dependentes por morte do servidor, tampouco a criação de fundo para custear as aposentadorias.

IV - A Lei 8.212/91, em seus artigos 13 e 15, impõe a inclusão no Regime Geral de Previdência Social dos servidores Municipais não amparados por regime próprio legalmente constituído, exigindo-se, por consequência, as respectivas contribuições previdenciárias.

V - A capacidade de auto-organização dos Municípios e a liberdade constitucional para ampliar a rede de proteção social ofertada aos seus servidores não afasta, no caso dos autos, a obrigação de contribuir com o Regime Geral de Previdência Social.

VI - Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TRF3. Acórdão. Processo no 0000442-54.2013.4.03.6122. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Relator (a): Relator(A): Cotrim Guimarães. Data do julgamento: 26/11/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPÍOS. OBRIGATORIEDADE. UNIVERSALIDADE. SOLIDARIEDADE. MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

1. O sistema da seguridade social brasileiro encontra fundamento nos Princípios da Obrigatoriedade, Universalidade e Solidariedade, este último que, em síntese, constitui a ajuda mútua em benefício da coletividade, ou seja, todos contribuem financeiramente para que o sistema funcione e seja viável economicamente, garantindo ao trabalhador segurado benefícios ou serviços nas hipóteses de acidente, idade, tempo de serviço, entre outros.

2. A CF/88 (195, I), com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98 e a Lei n° 8.212/91, arts. 13 e 15 determinam a cobrança da exação a ser recolhida ao regime geral dos municípios que não possuem regime próprio de Previdência Social. Precedente do STJ.

3. Agravo legal a que se nega provimento.

(TRF3. Acórdão. Processo no 0007451-53.2006.4.03.6109. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Relator (a): Relator(A): José Lunardelli. Data do julgamento: 17/10/2011.)

Cito ainda precedente desta Turma:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA.

- Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça qualquer afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, resta superada com apreciação da matéria pela Turma julgadora do presente recurso.

- Em relação às alegações do INSS, conforme constou da decisão agravada na CTC emitida pelo Município de Sertãozinho consta expressamente que o autor ingressou no serviço público na função de “guarda municipal, em 27/06/1990 e foi exonerado em 05/10/2011.

- Constou ainda da CTC destaque para a DESTINAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

1 – Período de 27/06/1990 a 30/06/2000, (não houve nenhuma contribuição previdenciária).

2 – Período de 01/07/2000 até 05/10/2011 para aproveitamento com exclusividade no RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

- O tempo líquido do autor e constante da Certidão, já observadas as faltas e licenças sem vencimentos, totaliza 6.360 dias, correspondente a 17 anos, 04 meses e 23 dias. Na CTC o tempo total do autor foi considerado desde a data da admissão até a data da exoneração.

- Ocorre que o período questionado não é fictício, pois o autor tinha relação empregatícia com a municipalidade (servidor público estatutário), não podendo ser penalizado pela ausência de recolhimento.

- Ademais, ainda que se pudesse questionar o período, seria possível o seu cômputo apenas como tempo de serviço, pois o período contributivo para fins de carência do benefício foi alcançado, pois o somatório do tempo contributivo admitido pelo INSS totalizou 299 contribuições (Id 251588339 - Pág. 85).

- A parte agravante não trouxe em seu recurso argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos de improcedência que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo interno desprovido.

(TRF3. Acórdão. Processo no 5006041-36.2019.4.03.6102. Órgão Julgador: 9a Turma. Relator (a): Nilson Martins Lopes Junior. Data do julgamento: 15/10/2023.)

Dessa forma, cabe manter a sentença que determinou o cômputo, para fins de tempo de contribuição, da integralidade do período de 02/05/1990 a 10/10/2016.”

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada quanto a este ponto, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada no que toca ao reconhecimento do período de 02/05/1990 a 10/10/2016 para fins de contagem recíproca e à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DO PEDIDO DE MULTA FORMULADO PELO AGRAVADO

Rejeita-se o pedido de aplicação de multa formulado pelo agravado (art. 1.021, §4o, do CPC), uma vez que o agravo interno foi interposto com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária para viabilizar o acesso às Cortes Superiores, nos termos do STJ, REsp no 1.198.108/RJ, Tema 434, não sendo manifestamente inadmissível nem infundado.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). MUNICÍPIO SEM RPPS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PELO EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC No 136/2025. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que reconheceu o período de 02/05/1990 a 10/10/2016 para fins de contagem recíproca e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral a Jorge Fernando Furtado, com DIP em 22/02/2019.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CTC expedida pelo Município de Sertãozinho é válida para fins de contagem recíproca, diante da alegada ausência de comprovação de recolhimento das contribuições no período de 02/05/1990 a 30/06/2000; e (ii) saber se a decisão monocrática deve ser complementada quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, em face das alterações promovidas pela EC no 136/2025.

III. Razões de decidir

A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias no período de 02/05/1990 a 30/06/2000 decorreu do fato de o Município de Sertãozinho não possuir, à época, Regime Próprio de Previdência Social, sendo as aposentadorias e pensões custeadas pelos cofres públicos. O art. 4o da EC no 20/98 equipara o tempo de serviço prestado nessas condições a tempo de contribuição.

O recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação legal atribuída ao empregador (art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/91), de modo que eventual inadimplemento patronal não pode prejudicar o segurado que comprovou o vínculo empregatício mediante CTC regularmente expedida pelo ente municipal. O RGPS atua, nessa circunstância, como garantidor, cabendo ao INSS, como administrador do regime, postular o que de direito junto à Administração Municipal, já que era dele o dever de fiscalização.

Quanto à atualização monetária, cumpre esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido. Contudo, fica esclarecido que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo ente público empregador não prejudica o segurado que comprovou o vínculo mediante CTC regularmente expedida, sendo a obrigação de recolhimento atribuída ao empregador por lei, atuando o RGPS como garantidor e cabendo ao INSS postular o ressarcimento junto ao ente municipal. 2. Quanto à atualização monetária, cumpre esclarecer que, para fins de atualização monetária e cálculo de juros de mora, aplica-se Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

____________________

Dispositivos relevantes citados: art. 4o da EC no 20/1998; art. 30, I, "a", da Lei no 8.212/91; arts. 13 e 15 da Lei no 8.212/91; art. 96, V, da Lei no 8.213/91; art. 201, §7o, I, da CF/88; art. 3o da EC no 136/2025; Provimento 207/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça; arts. 1.021, §§2o e 4o, e 85, §§3o, 5o e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.198.108/RJ, Corte Especial, Tema 434, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012; STJ, Tema 905; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; TRF3, Segunda Turma, Processo no 0000442-54.2013.4.03.6122, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, julgado em 26/11/2018; TRF3, Primeira Turma, Processo no 0007451-53.2006.4.03.6109, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, julgado em 17/10/2011; TRF3, 9a Turma, Processo no 5006041-36.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, julgado em 15/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, esclarecendo, contudo, que a atualização do débito deve ser realizada nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão